Tribunal: TJBA
Processo: 0579412-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-26
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579412-46.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: LUAN ESTRELA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ISADORA CURI QUINTEIRO, HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SUCESSIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. ABALO MORAL COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR COTIDIANO. ASTREINTES FIXADAS EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL COMO MECANISMO DE COERÇÃO INDIRETA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Passo à análise do apelo interposto por
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

2. A preliminar de
ilegitimidade passiva não merece guarida haja vista já ter sido afastada pela Magistrada primeva, bem como o caso e
m análise versa sobre negativa de reparo de veículo no período da garantia.

3. Com efeito, o sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais independente da vontade do fornecedor ou de termo específico. Afasto a preliminar aventada.

4. O dano moral no presente caso se caracteriza
in re ipsa
, porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos apreciados. A reparação, destarte, não pode ser simbólica, devendo cumprir o seu importante papel preventivo-pedagógico, objetivando compensar a dor moral sofrida pela vítima, punir o ofensor e desestimular a cometer atos dessa natureza.

5. Neste sentido, conclui-se que a indenização por dano moral arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela eminente Magistrada primeva deve ser mantida, notadamente
em observância a vedação da
reformatio in pejus
.

6. Passo à análise da Apelação interposta por
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A requerendo o provimento do recurso
para fins de julgar inteiramente improcedentes os pedidos formulados pelo apelado. Alternativamente, pleiteia que seja reduzido o
quantum
indenizatório e o valor da multa aplicada.

7. A preliminar de ilegitimidade
ad causam
suscitada pela concessionária PATEO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA deve ser afastada, pois a jurisprudência Pátria firmou-se no sentido de que a concessionária, o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do veículo possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto visto que integram a cadeia de consumo. Preliminar afastada.

8. De fato, não procede a pretensão da apelante de afastar ou minorar o valor da condenação em danos morais arbitrada pela Magistrada primeva, pois o valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser reduzido quando manifestamente abusivo. Outrossim, o quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, de forma a atender à dupla finalidade do instituto: desestimular de forma pedagógica o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de enriquecimento sem causa.

9. No tocante ao pedido de redução d
o valor da multa aplicada
, cumpre dizer que as astreintes tem caráter coercitivo, sendo utilizadas como forma de compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta judicialmente, não são cobertas pelo manto da coisa julgada material, podendo, por conseguinte, ser alterada a qualquer tempo, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade, tanto no prazo estabelecido para atendimento da decisão, quanto no montante arbitrado pelo Julgador.

10. Relativamente ao quantum fixado, não vislumbro irregularidade no valor da multa arbitrado no presente feito, visto que observa as circunstâncias do processo, a razoabilidade e proporcionalidade.

11. Por fim, majoro a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

12. Apelos desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº

0579412
-46.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador (BA), apelantes
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e apelados
LUAN ESTRELA SOUZA
, PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora.

IV

Salvador, .